Tribunal: STF
Processo: HC 226721
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Ministro Ribeiro Dantas, “Relator do Habeas Corpus nº 811616 - MA (2023/0100855-3), que tramita perante a QUINTA TURMA, do Superior Tribunal de Justiça” é apontado como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante requer:



    a) [...] em LIMINAR[...], preenchidos os requisitos do artigo 318-A do CPP, seja a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, na forma dos artigos 318, inciso V e 318-A, incisos I e II, todos do CPP, tendo em vista que a Paciente comprovou ser Mãe de filhos menor de 12 anos, conforme determina o artigo 318-A do CPP, seguindo, desta forma, orientação fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP. [Subsidiariamente,] QUE seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas, diversa da prisão, com a imediata determinação de expedição de alvará de soltura. 



    b) No MÉRITO [...], confirmada a LIMINAR, concedendo a Paciente o direito de responder o processo e todos os seus atos em liberdade até o trânsito em julgado do processo.



3. Decido.



4. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. De modo que não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício. 



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator